Tribunal: STF
Processo: Rcl 51212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Rita do Pardo/MS contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADI 4.846.



     Na inicial, o Reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2-5):



    O Município de Santa Rita do Pardo/MS requereu junto ao Estado de Mato Grosso do Sul o cumprimento do repasse mensal do percentual de 25% da receita transferida pela União ao Estado, a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM e Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos – CFURH.



    O repasse está preconizado pela Constituição Federal, em seu artigo 20, parágrafo 1º, bem como no artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, objeto de recente declaração de constitucionalidade pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.846/ES).



    O pedido administrativo foi apresentado após deliberação conjunta realizada entre todos os Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, que, por intermédio da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL, requereu o repasse através do Ofício nº 42/2021 – PRESID/GAB, protocolado junto à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo Administrativo 15/005551/2021) e a Secretaria de Estado da Fazenda.



    No entanto, ao analisar o pleito administrativo, sob a ordem do EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DO SUL, SR. FELIPE MATTOS, que acolhendo a Decisão PGE/MS/GAB/N. 216/2021, compreendeu pela ausência de obrigatoriedade do repasse da parcela de 25% da receita transferida ao Estado da CFURG e CFEM, consoante Decisão constante no Ofício nº 1712/GAB/SEFAZ/2021:



    (...)



    Com o máximo respeito, tem-se que o entendimento acima exposto ofende diretamente decisão desta SUPREMA CORTE, por não reconhecer a obrigatoriedade do repasse aos municípios. A matéria foi julgada em sede de controle abstrato de constitucionalidade, sendo declarada constitucional a obrigatoriedade ao repasse, consoante julgamento proferido no bojo da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4.846 /ES:



    (...)



    Nessa medida, basta a confrontação perfunctória entre as decisões, para se compreender que o Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul se nega a garantir a observância da decisão vinculante proferida por esta Corte Suprema, ao pronunciar-se pelo esvaziamento do art. 9º da Lei 7.990/89, negando assim, a ausência de obrigatoriedade do repasse da parcela de 25% da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM e da Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos – CFURH.



    Por toda exposição ora pontuada, ante a evidente violação do direito do reclamante consubstanciado pela inobservância do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de controle abstrato, faz-se imprescindível o manejo da presente Reclamação Constitucional.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6-9):



    Em prestígio ao Federalismo Fiscal e ao objetivo republicado de redução das desigualdades regionais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.846/ ESPÍRITO SANTO, declarou que o artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989 é constitucional, regulamentando assim, conforme a sistemática instituída pelo artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, a imposição legal de repasse das compensações financeiras por parte dos Estados aos Municípios.



    (...)



    Como bem se depreende, o resultado do julgamento em apreço reside na declaração de constitucionalidade do disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, o qual prescreve: 



    Art. 9º Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2º, § 1º, 6º, § 3º e 7º desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos, estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação. 



    O referido dispositivo foi questionado pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face ao disposto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, que preceitua:



    Art. 20. São bens da União: [...]



    § 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



    Como bem registrou o MINISTRO RELATOR EDSON FACHIN ao apreciar a ADI em mérito, a constitucionalidade da indicada lei, em sua integralidade, já encontrava ressonância em ambas as TURMAS DO SUPREMA CORTE, conforme posicionamento em AI-AgR 453.025, de relatoria do MINISTRO GILMAR MENDES, bem como no julgamento da AI- AgR 708.398, de relatoria da MINISTRA CÁRMEN LÚCIA.



    (...)



    Como se nota, é indubitável que o entendimento exarado pelo MINISTRO EDSON FACHIN, o qual fora acolhido por unanimidade, coaduna com a construção jurisprudencial que tem sido realizada pelo SUPREMO a respeito do tema: a constitucionalidade da Lei Federal nº 7.990/89.



    (...)



    Entretanto, mesmo com a inquestionável compreensão acerca da constitucionalidade do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/1989, o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL empregou interpretação manifestamente destoante ao entendimento do consolidado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, restringindo deliberadamente o alcance e eficácia do referido dispositivo. 



    Requer, ao final, a concessão da medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de declarar a patente ofensa à autoridade do Acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a cassação da decisão administrativa do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO DO Sul, declarando-se a nulidade da Decisão PGE/MS/GAB/N. 216/2021, e consequente reconhecimento do direito do reclamante ao recebimento do repasse de 25% da CFEM e da CFURH, inclusive das parcelas retroativas (últimos cinco anos), nos termos do 9º da Lei Federal nº 7.990/1989 e art. 20, § 1º da Constituição Federal, nos termos da decisão, com efeito vinculante, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4.846/ES. 



    O Estado de Mato Grosso do sul prestou as seguintes informações (doc. 14):



    Inicialmente, observa-se que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal é claro ao estabelecer a possibilidade de ajuizamento de reclamação constitucional contra ato administrativo somente na hipótese de descumprimento de enunciado de Súmula Vinculante.



    (...)



     É preciso ressaltar que a Constituição Federal disciplinou em seu artigo 20, §1º, o direito dos Entes Federativos à participação no resultado da exploração de recursos naturais, tais como petróleo, gás natural, recursos hídricos para geração de energia e recursos minerais.



    É possível observar que se trata de norma constitucional de eficácia contida, que prevê um direito aos Entes Federados regulado nos limites da legislação infraconstitucional regulamente, restringindo a sua eficácia, por meio da fixação de requisitos ou condicionantes.



    A discussão sobre a natureza jurídica de tal espécie normativa se deu, principalmente, em razão de o tema ter sido regulamentado no plano infraconstitucional por meio da Lei Ordinária Federal nº 7.990/1989. 



    O referido diploma legal, que regulamentou o §1º do art. 20 da CF, trouxe a previsão inicial em seu artigo 9º da obrigatoriedade da transferência mensal aos municípios de 25% da parcela de compensação financeira recebida pelo Estado em decorrência da utilização dos recursos naturais, com base nos parâmetros previstos no art. 158, inciso IV, e parágrafo único da CF, ou seja, nos parâmetros constitucionais para a repartição das receitas do ICMS aos municípios (FPM-ICMS).



    Registra-se que a norma acima transcrita suscitou muitas discussões na comunidade jurídica.



    A discussão chegou ao STF por meio da ADI 4.846/ES de autoria do Estado do Espírito Santo, na qual a Suprema Corte concluiu, em julgamento do dia 09/10/2019, pela constitucionalidade da referida norma.



    É preciso dar destaque ao fato de que o julgamento tratou especificamente da análise da constitucionalidade do disposto no art. 9º, da Lei n. 7.990/89, como se observa do Relatório Inicial do Relator no julgamento da ADI 4846.



    Após a apresentação do art. 9º, da Lei Federal nº 7.990/89 e do julgamento da ADI 4846 pelo STF, é importante compreender melhor o alcance de cada um dos dispositivos legais mencionados no referido art. 9º, ou seja, o alcance do “art. 2º, §1º” (relativo à CFURH), do art. “6º” (relativo à CFEM).



    Neste sentido, é importante explanar sobre os dispositivos dos “arts. 2º, § 1º, 6º, § 3º e 7º” mencionados expressamente no já transcrito art. 9º, da Lei Federal nº 7.990/1989.



    (...)



    Observados os dispositivos acima que se referiam à compensação hídrica (CFURH) e mineral (CFEM), podemos desde já perceber que, embora tenha ocorrido o julgamento da ADI 4846/ES, é fato que o art. “2º, §1º” (hídrica) e art. “6º” (mineral) da Lei Federal nº 7.990/89 foram, respectivamente, revogado e vetado. 



    Nesse sentido, em razão da revogação do art. “2º, §1º” (hídrica) e do veto do art. “6º” (mineral), ambos da Lei Federal nº 7.990/89, é possível concluir que a remissão do art. 9º, da mesma norma, fica sem qualquer sentido jurídico.



    Logo, diante da revogação do art. 2º, §1º e do veto ao art. 6º, §3º, os quais são mencionados no analisado art. 9º, Lei Federal nº 7.990/89, conclui-se que não há sustentação legal para o pretendido repasse de 25% aos Municípios da receita recebida pelo Estado a título de compensação por exploração de recursos hídricos (CFURH) e de compensação por exploração de recursos minerais (CFEM), mesmo após o julgamento pelo STF da ADI nº 4846/ES que trata do citado art. 9°, da Lei Federal nº 7.990/89.



    (...)



    Além dessas informações, é importante destacar que os Municípios já recebem a CFURH e a CFEM da União, diretamente através de repasse do Banco do Brasil, segundo informações da ANEEL e da ANM. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 17):



    Processo civil. Reclamação. Ato administrativo que teria inobservado o quanto decidido na ADI 4.846/ES. Negativa de repasses mensais do percentual de 25% da receita transferida pela União ao Estado, a título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM e Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos CFURH.



    1. Não cabe reclamação ao e. STF contra ato administrativo, se o paradigma indicado não é SV, nos termos do § 3º do art. 103-A da CF/88. Precedentes.



    2. Pelo não conhecimento. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/12/2021. Por se tratar de impugnação a ato administrativo, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 ( não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Em primeiro plano, observe-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido. (Rcl 46.645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021).



    Ainda que assim não fosse, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846.



    Ao analisar a controvérsia desta ação paradigmática, esta CORTE reputou constitucional o art. 9º da Lei Federal 7.990/1989, firmando a tese que é constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. Cenário distinto do teor do ato administrativo reclamado. Nesse, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do referido dispositivo, indeferiu o pedido de repasses sob o seguinte fundamento: não há dever de repasse de 25% da CFURH (compensações por exploração de recursos hídricos) e CFEM (compensações por exploração de recursos minerais) aos municípios, como pretendido pela ASSOMASUL, considerando que o art. “2º, §1º” mencionado no art. 9º foi revogado expressamente pelo art. 20, da Lei Federal nº 9.648/1998 e o art. “6º, §3º foi vetado expressamente pela Presidência da República na época de elaboração da lei (Mensagem de Veto nº 1.012) (doc. 8, fl. 2). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 4.846 (Rel. EDSON FACHIN), não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente